Tribunal: STF
Processo: HC 231077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Giovani Lima Ximene Nocchi em favor de Emilson da Cruz Mendonça, contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 837.059-RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau teria fixado ao paciente medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, em razão de supostas agressões e ameaças sofridas por sua companheira. Colhe-se, ainda, que tais medidas teriam sido prorrogadas por 180 dias.



    Formulado pedido de revogação das medidas protetivas pela Defesa junto ao Juízo de primeiro grau, este foi indeferido. Impetrado posterior writ, a ordem foi denegada. 



    Conforme relatado pela Presidência desta Corte Superior, ao analisar o pedido liminar (fls. 50-51):



    "Daí o presente mandamus, redigido em confusas laudas, onde o impetrante alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial que, segundo relata, já perdura por três anos, sem desfecho final ou oferecimento de denúncia.



    Acrescenta que 'não houve revisão fundamentada da protetiva, as renovações estão sendo baseadas em elementos não processual, tão somente em palpites, pois efetivamente pela realidade, as cautelares já passaram da época de terem sido revogadas, servindo hoje como instrumento de 'punição gratuita' ao paciente'.



    Ainda, de modo totalmente incognoscível, menciona às fls 10-11 que 'as nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado desvio de valores supostamente recebidos pelo paciente, na qualidade de advogado da vítima (pessoa idosa, analfabeta e enonomicamente hipossuficiente); há apenas um investigado, sendo inadmissível no panorama atual'.



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, o 'trancamento do procedimento de n. 0000340-50.2021.8.19.0018, bem como a revogação das cautelares impostas extemporâneas, com fundamento no Art. 648, I do CPP por ausência de justa causa, restituindo os pertences do paciente, bem como restabelecendo por completo seu direito de ir e vir que se encontra cerceado".



    [...]



    É o relatório. “



    (eDOC 11, p. 1-2)



    Nesta impetração, a defesa repisa as alegações formuladas perante o STJ. Narra, em síntese, que foram aplicadas ao paciente medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, consistentes na proibição de se aproximar da ofendida e recolhimento de sua arma de fogo.



    Alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial que, segundo o impetrante, tramita há três anos sem qualquer conclusão.



    Narra que o paciente possui porte legal de arma de fogo em razão do exercício da atividade de guarda municipal. 



    Sustenta a ausência de contemporaneidade da medida, haja vista não possui qualquer contato com a vítima, que residiria atualmente em outra cidade. 



    Afirma que não houve decisão fundamentada de revisão das medidas cautelares impostas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancado o procedimento de n. 0000340- 50.2021.8.19.0018, com a consequente revogação das medidas cautelares impostas.



    Prestadas informações pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (eDOC 24).



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO IMPROCEDENTE EM ATENÇÃO A DADOS CIRCUNSTANCIAIS DO DELITO EM APURAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão, transcrevo trechos do ato apontado como coator:



    “No caso vertente, prime facie, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade na imposição de medidas protetivas de urgência em benefício da mulher supostamente vítima de violência doméstica.



    [...]



    Aliás, o informado pela ofendida é o que basta em crimes tais, não apenas para fins de início da investigação do suposto crime acima, mas também para o deferimento das medidas protetivas em tela, seja pela necessidade de resguardo nesta fase, seja pelo expresso requerimento.



    [...]



    Assim, o deferimento de medidas protetivas não possui o condão de adiantar o mérito da ação penal, fase que trará a certeza necessária à ausência de risco à vítima ou mesmo a eventual necessidade de absolvição do suposto ofensor.



    [...]



    Como assentado de forma escorreita, no acórdão, sobre a decisão (fl. 69):



    "Destarte, observa-se que, ao contrário do que alega o impetrante, a medida protetiva foi concedida por decisão devidamente fundamentada e lastreada na Lei nº 11.340/2006, que prevê a sua concessão independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. 



    Ademais, as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida."”



    (eDOC 11, p. 4, grifo nosso)



    Dos excertos citados não vislumbro flagrante ilegalidade a ser reparada por esta via processual.



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’(RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, como bem assentou o Ministério Público Federal, “considerada a natureza do crime, praticado no contexto familiar, o que gera maior dificuldade para a confecção de elementos de convicção para a formulação da denúncia, ou mesmo que a arma de fogo foi utilizada para ameaçar a vítima, o lapso transcorrido desde a decretação das medidas protetivas, não se mostra capaz de justificar o acolhimento da pretensão formulada nesse writ.” (eDOC 28, p. 6)



    Ademais, em relação ao alegado excesso de prazo, nem o Superior Tribunal de Justiça nem o Tribunal local se manifestaram acerca do tema, de modo que a análise da matéria por esta Corte acarretaria indevida dupla supressão de instância.



    De toda sorte, é pacífico no STF o entendimento de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10- 2022.) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar o óbice processual da supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente